Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. GOLPE DO HOSPITAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por três réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de estelionato tentado (art. 171, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de tentativa de obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, ao simularem a necessidade de tratamento médico urgente para induzir a vítima ao erro. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação dos réus se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, e se há provas suficientes para sustentar a autoria e materialidade do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por farto conjunto probatório, que inclui documentos da investigação, relatórios policiais e laudos de exame de informática. As provas orais, produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram o esquema fraudulento dos réus, que se passavam por médicos para tentar obter vantagem ilícita.
4. A tese defensiva de ausência de provas foi afastada, pois os depoimentos das vítimas e do agente policial, colhidos em juízo, são coerentes e detalham o modus operandi dos criminosos, que consistia em obter dados de pacientes em hospitais e pressionar familiares a realizarem pagamentos urgentes para supostos tratamentos. Tais depoimentos corroboraram as provas da fase investigativa, demonstrando que a condenação não se fundamentou apenas em elementos do inquérito policial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A condenação por estelionato tentado baseada em provas produzidas em juízo, tais como depoimentos de vítimas e policiais que confirmam o modus operandi da fraude e corroboram as informações obtidas na fase investigativa, é legítima e suficiente para afastar o pedido de absolvição por insuficiência probatória."
Dispositivos relevantes citados: arts. 14, II; 44; 59; 77; 171, caput; 312 e 386, VII, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.